Tribunal: TJDFT
Processo: 0712502-46.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONCURSO MATERIAL. LESÃO CORPORAL. COMPROVAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ATIPICIDADE NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou, em concurso material, pelos crimes de lesão corporal e violação de domicílio (art. 129, § 13, e art. 150, § 1o, ambos do Código Penal, c/c arts. 5o e 7o da Lei n.o 11.340/2006), em contexto de violência doméstica contra a mulher. A pena imposta foi de 01 ano e 02 meses de reclusão e 07 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, sem substituição ou suspensão condicional, além do pagamento de um salário mínimo à vítima como compensação por danos morais. O réu pleiteia absolvição por atipicidade do crime de violação de domicílio e insuficiência de provas quanto ao crime de lesão corporal, além da exclusão ou redução da indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) se o crime de lesão corporal foi devidamente comprovado; (ii) se a violação de domicílio pode ser considerada atípica no caso concreto; e (iii) se a condenação por danos morais deve ser afastada ou, sucessivamente, se o valor fixado deve ser reduzido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, § 13, do CP) é configurado pela ofensa à integridade física da vítima em razão de sua condição de mulher. A prova colhida, em especial o depoimento da vítima, corroborado por elementos adicionais, confirma a materialidade e autoria do delito, sendo inviável a absolvição por insuficiência probatória.
A violação de domicílio, prevista no art. 150 do Código Penal, é crime de mera conduta, consumando-se pela invasão do espaço privado sem autorização. No caso, o réu adentrou a residência da vítima sem seu consentimento, configurando o delito, sendo inaplicável a tese de atipicidade.
A jurisprudência do STJ reconhece a especial relevância da palavra da vítima em crimes de violência doméstica, especialmente quando corroborada por outras provas. Diante do contexto de violência e da natureza dos crimes cometidos, não há excludente de ilicitude ou culpabilidade que justifique a absolvição do réu.
A fixação de compensação por danos morais, com base no art. 387, IV, do CPP, é cabível em casos de violência doméstica, prescindindo de prova específica do abalo moral. O valor indenizatório foi fixado com base em critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não havendo motivo para sua redução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial relevância quando corroborada por outros elementos de prova.
A violação de domicílio se configura pela invasão de espaço privado sem consentimento, sendo crime de mera conduta.
A fixação de danos morais em crimes de violência doméstica não exige prova específica do abalo, devendo ser observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade na determinação do valor.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 129, § 13o, e 150, § 1o; CPP, art. 387, IV; Lei n.o 11.340/2006, arts. 5o e 7o.